Tribunal: TJES
Processo: 5018611-07.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018611-07.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA RAINHA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA PARA VALIDAR O NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos provenientes de contrato de cartão de crédito consignado o qual não contratou.

Contestação pela improcedência da demanda.

Sobreveio sentença (ID 18935052) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I) CONCEDER a tutela de urgência (que ora se concede em cognição exauriente) para determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, e DECLARAR a nulidade e, consequente, inexistência do débito materializado no contrato de cartão de crédito consignado nº 758450025 objeto da lide;

II) CONDENAR a requerida a restituir à autora, na forma DOBRADA, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, totalizando R$ 2.976,54 (dois mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Sobre este valor, deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC, desde o desembolso de cada parcela indevida, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem;

III) CONDENAR a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (primeiro desconto indevido – Súmula 54 do STJ), sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

AUTORIZO, ainda, que seja deduzida da condenação, à guisa de compensação, a quantia de R$ 1.166,00 (um mil cento e sessenta e seis reais), referente aos valores comprovadamente creditados na conta da autora pelo réu e vinculados ao contrato ora declarado nulo.

EXPEÇA-SE, de imediato, o ofício ao INSS para que este proceda à suspensão, na conta benefício da autora, dos débitos relativos aos contratos objeto da lide, de tudo informando a este Juízo, devendo o referido ofício ser acompanhado de cópia da presente sentença.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso,

almejando a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à verificação da validade de contratação de cartão de crédito consignado que a parte autora alega desconhecer.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença merece reparos. No que tange à distribuição do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira requerida logrou êxito em comprovar a regularidade do negócio jurídico, desincumbindo-se do ônus previsto no Art. 373, II, do CPC.

Isso porque a requerida colacionou aos autos o Contrato Digital (ID 18935047), o qual apresenta robustos elementos de segurança e autenticidade, tais como: Biometria facial (selfie) da contratante; Dados de geolocalização no momento da assinatura; e Fotos dos documentos pessoais do autor. Foi juntado, ainda, comprovante de transferência bancária em favor da autora (ID 18935046).

Tais elementos, somados à modernização das relações de consumo, conferem plena validade à manifestação de vontade por meio eletrônico, não havendo que se falar em ausência de consentimento.

Nesse sentido, reviso meu entendimento para adotar a orientação recente firmada pela Terceira Turma do STJ ao caso concreto. O Tribunal Superior entendeu que a conjunção de selfie, documentos e geolocalização supre a necessidade de certificação ICP-Brasil e afasta a tese de fraude quando acompanhada do depósito do valor.

Colaciono a ementa do referido acórdão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6. Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8. Hipótese em que
a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Ademais, é ponto incontroverso nos autos, conforme expressamente admitido pela parte autora em sua petição inicial, que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado em conta bancária de sua titularidade.

Não há qualquer indício de fraude, notadamente em razão de o valor objeto do ajuste ter sido destinado diretamente ao consumidor, que dele pôde dispor livremente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos autorais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)